Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-10.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011878-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VASCONCELOS LEAO - CPF: 304.111.651-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÍNDICE DE GEOLOCALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DESCONSTITUÍDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou elementos aptos a comprovar a ausência de responsabilidade sobre a fraude objeto dos autos.

2. Os índices de geolocalização nos documentos juntados indicam a contratação do empréstimo na cidade de Pontalina, GO.

3. A fragilização dos elementos probatórios resulta na responsabilização da instituição pelos danos causados.

4. Considerando a natureza dos descontos indevidos (benefício previdenciário), configurado dano que ultrapassa a esfera patrimonial e com o condão de ingressar nos direitos da personalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob a assertiva que não houve a contratação do cartão de crédito consignado, especialmente em virtude de o índice de geolocalização da operação ser referente a outro estado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011878-10.2023.8.11.0003

Polo Ativo

JOAO BATISTA VASCONCELOS LEAO

Polo Passivo

BANCO MAXIMA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão do não reconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

No caso, a parte autora alega que desconhece a cobrança, em razão de não ter firmado contrato com a parte requerida, todavia tal argumento não prospera, pois a parte demandada demonstrou a contratação efetiva do serviço e a existência do débito com documentos, (contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais do autor apresentado no momento da contratação, selfie, extrato bancário e dados digitais), a cobrança é legitima.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao permitir a contratação de cartão de crédito consignado com localidade em outro estado sem qualquer confirmação do ato.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que constatou valor desconhecido em seu saldo bancário, referente a cartão consignado que alega não ter contratado, assim como verificou a sua averbação em seu benefício previdenciário.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos dossiê eletrônico em que consta: biometria facial (i), documento de identidade (ii) e índice de geolocalização da operação de aceite digital (iii), com o intuito de comprovar a contratação do serviço por meio do conjunto de informações digitais.

Por meio de análise dos documentos trazidos pela parte recorrida, é possível identificar uma inconsistência severa, qual seja, a geolocalização do contrato consignado. Ao pesquisar as coordenadas utilizando a ferramenta “
Google Maps
”, verifica-se que o local em que a operação financeira ocorreu foi no município de Pontalina, no estado de Goiás. Ainda, nos dados apresentados pela instituição financeira, consta como endereço da parte recorrente
a cidade de Rondonópolis/MT, que é compatível com o indicado na inicial, inclusive para cobrança das faturas.

Ainda, inexiste qualquer elemento que comprove a data de disponibilização da biometria facial e do documento de identidade da parte recorrente, tornando impossível a distinção entre coleta dos dados para abertura da conta ou contratação de serviços.

Os fatos alegados na inicial são reforçados pelo depósito em juízo (id. 183864697), por força de liminar (id. 183864695) do valor integral referente ao contrato
sub judice.

Havendo a fragilização do acervo probatório trazido pela parte recorrida e inexistindo outros que comprovem efetivamente a contratação do cartão de crédito consignado, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, de modo que estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Comprovada a cobrança indevida, importa a restituição dos valores, com aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, na forma dobrada.

Quanto aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub examine
, sopesa-se o fato de que os descontos não contratados foram diretamente recaídos no benefício previdenciário, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia e capacidade econômica, o que deixou a parte autora com um déficit de renda.

Recrudesce o fato de ser uma pessoa idosa.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, tem capacidade para ultrapassar as raias da esfera patrimonial, pois a natureza dos descontos traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, configurados os pressupostos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Cito julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito
consignado
pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora. Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
- CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de coisa julgada arguida, isso porque, trata-se de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, os descontos aqui questionados são diversos dos discutidos nos autos da ação de nº 1014967-52.2020.8.11.0001.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, pois deixou de apresentar o contrato legitimador das cobranças de fatura de cartão de crédito efetuadas na folha de pagamento da recorrida.

3. De igual modo, não restou comprovada a legitimidade dos descontos realizados.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço, o recorrido faz jus à devolução em
dobro
referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1034069-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Com isso, no que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:
a)
declarar inexistente o negócio jurídico regulado pela Cédula de Crédito Bancário de n. 12021691, determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão de descontos do benefício social em nome da parte recorrente e devolução do valor depositado em juízo (id. 183864698) para parte recorrida;
b)
condenar a parte reclamada a restituir, a título de dano material, o valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto,
na forma dobrada
;
c)
condenar a parte reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023